Tribunal: TJDFT
Processo: 0732499-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732499-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: MARISETE TORRES D E C I S Ã O Diante da autocomposição da executada embargante, MARISETE TORRES, e do exequente embargado, BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos presentes embargos à execução, conforme acordo de ID 28399108, devidamente assinado por procuradores com poderes para transigir, o qual também foi anexado pelo banco exequente nos autos da execução no 0716227-54.2020.8.07.0001, homologo o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o recurso de apelação de BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora